Tribunal: TJMT
Processo: 1039241-46.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO MARCOS EPAMINONDAS DOS SANTOS - CPF: 690.980.501-15 (RECORRIDO), WALDEMAR ALVES LOPES - CPF: 489.277.671-87 (ADVOGADO), CUIABA ECHER 31 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 31.527.248/0001-39 (RECORRENTE), ANNIELEN CHIARELLE DE SOUZA - CPF: 946.035.961-20 (ADVOGADO), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

Embargos de Declaração:

1039241-46.2021.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

27/05/2022

Origem:

6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Embargante(s):

ANTONIO MARCOS EPAMINONDAS DOS SANTOS

Embargado(s):

CUIABA ECHER 31 INCORPORACOES SPE LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.
Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da embargante.

2.
No caso, o Embargante demonstra a ocorrência de erro material no Acórdão que de forma equivocada deixou de condenar a Embargada ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, em razão de constar que o Embargante não estaria representado por advogado.

3.
Ocorre que de fato, o Embargante foi representado por advogado e os honorários advocatícios são devidos.

4.
Embargos conhecidos e acolhidos para corrigir o acórdão e fixar os honorários advocatícios de sucumbência em favor dos patronos do Embargante.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em desfavor do Acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado para manter integralmente a sentença de origem.

O Embargante ANTONIO MARCOS EPAMINONDAS DOS SANTOS opôs embargos de declaração objetivando seja corrigido erro material no Acórdão que fez menção a suposta isenção ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência pelo Embargado.

Regularmente intimada, o Embargado quedou-se inerte.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos Embargos de Declaração ante ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que o referido recurso deverá ser acolhido, tendo em vista que de fato houve erro material no Acórdão, tendo em vista que constou no item 8 da Ementa do Acórdão, a isenção da condenação em honorários advocatícios de sucumbência da parte Embargada, pelo fato de o Embargante não estar representado por advogado.

Ocorre que de fato, o Embargante foi representado por advogado, portanto, a condenação em honorários advocatícios de sucumbência é devida.

Posto isso,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração oposto, ante a tempestividade, e, os
ACOLHO
para sanar o erro material existente no Acórdão.

Nesse sentido, aonde se lê: “
8. Condeno o Recorrente CUIABA ECHER 31 INCORPORACOES SPE LTDA. ao pagamento das custas processuais e deixo de condenar em honorários advocatícios, tendo em vista que o Recorrido não é representado por advogado.”.

Passa a constar: “
8. Condeno o Recorrente CUIABA ECHER 31 INCORPORACOES SPE LTDA. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2022